Tribunal: TJSP
Processo: 1062597-89.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – contrato de financiamento para aquisição de veículo - pretensão ao afastamento de irregularidades praticadas pela requerida e devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente – ação procedente em parte com apelação da requerida pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade ad causam – inconformismo justificado na medida em que o financiamento

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – contrato de financiamento para aquisição de veículo - pretensão ao afastamento de irregularidades praticadas pela requerida e devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente – ação procedente em parte com apelação da requerida pugnando pelo reconhecimento de sua ilegitimidade ad causam – inconformismo justificado na medida em que o financiamento foi firmado entre a autora e a o BANCO ITAUCARD, instituição financeira diversa da requerida e que não faz parte do seu grupo econômico – ilegitimidade passiva reconhecida – ação extinta sem julgamento de mérito consoante o art. 485, VI, do CPC/15 – recurso provido.*